Tribunal: STF
Processo: RE 285408
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: Servidor civil. Reajuste.
        - O Plenário desta Corte, ao julgar o RMS 22.307, por maioria
de votos, firmou o entendimento de que deveria ser estendido aos
servidores públicos civis, a título de revisão geral de vencimentos,
com base na auto-aplicabilidade do inciso X do artigo 37 da
Constituição Federal, respeitado, também, o princípio da isonomia, o
aumento de 28,86% com que foi reajustado o soldo mais alto pelas Leis
nºs 8.622 e 8.627, ambas de 1993, que beneficiam todos os servidores
públicos militares.  E, ao julgar os embargos de declaração opostos a
esse acórdão, esse mesmo Plenário entendeu que,
se o servidor civil tivesse sido contemplado com um dos reajustes
concedidos a diferentes categorias civis pela Lei 8.627/93, deveria
ser feita a indispensável compensação.
        - Dessa orientação divergiu em parte o acórdão recorrido ao
negar peremptoriamente essa compensação.
        - É certo, porém, que, nos autos, não há elementos para a
aferição da ocorrência de hipótese dessa compensação.
        Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido, para
determinar-se que, em liquidação, se apure se essa compensação,
conforme admitida por esta Corte, é devida no caso, e, em sendo, seja
ela observada.